Tribunal: STF
Processo: MS 37892
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-22
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do ARE no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no Agravo em Recurso Especial 1.618.559/SP, cujo teor se transcreve:
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por A G M, contra decisão de e-STJ fls. 801/805 que negou seguimento ao recurso. 
    O presente pedido foi apresentado após o trânsito em julgado (e-STJ fl. 812), assim também o pleito de tutela provisória protocolado às fls. 833/850. 
    Em tal contexto, cumprida e acabada a jurisdição deste STJ, nada há a deferir em quaisquer dos pleitos manejados. Fica, portanto, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência. 
    Na inicial, a parte impetrante alega, em síntese: o impetrante que esta subscreve, único advogado habilitado nos autos, foi contaminado pelo vírus da Covid-19 e ficou afastado de suas funções laborais entre os dias 18 de outubro de 2020 e 31 de outubro de 2020 (...). Dessa forma, o prazo para apresentação do recurso deve ser restituído ao subscritor, por se tratar de doença que impediu de praticar os atos processuais, configurando assim a justa causa para a restituição do prazo processual. 
    Requer, assim, seja anulada a decisão que declarou o trânsito em julgado e que culminará na expedição de mandado de prisão em desfavor do impetrante. E, consequentemente, que determine o destrancamento do Agravo em Recurso Extraordinário para colocar a matéria à apreciação do Excelso Supremo Tribunal Federal. 
    É o relatório. Decido.
    Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente apenas os Mandados de Segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. 
    No caso, o presente Mandado de Segurança não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora – Ministro do Superior Tribunal de Justiça – não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. Aliás, tal entendimento é reforçado pela Súmula 624 do STF, segundo a qual: 
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente